Tribunal: TJSP
Processo: 1084883-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Exercício de direito de regresso dos autores, ora apelantes, que avalizaram operação de crédito da pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME, em relação aos demais avalistas (Mariana Russo e Fernando Gurman), devedor principal (Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME), e também em relação à pessoa jurídica Milagro Pizzaria EIRELI, para a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Exercício de direito de regresso dos autores, ora apelantes, que avalizaram operação de crédito da pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME, em relação aos demais avalistas (Mariana Russo e Fernando Gurman), devedor principal (Vila Milagro Pizzaria e Restaurante – EIRELI – ME), e também em relação à pessoa jurídica Milagro Pizzaria EIRELI, para a qual foi requerida a desconsideração das personalidade jurídica – Procedência dos embargos monitórios em relação à Milagro Pizzaria EIRELI, e improcedência em relação ao devedor principal e aos demais avalistas – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica de Milagro Pizzaria EIRELI - Ausência dos requisitos legais – Falta de demonstração de abuso ou confusão patrimonial – Manutenção da sentença - Recurso desprovido.